Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo autor, concedendo pedido diverso do que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação.
2. Considerando que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, e no presente caso, o pedido inicial abrange o valor dos honorários contratuais, é evidente que a providência deferida não é diversa da pedida na inicial.
3. Considerando que a demanda foi acolhida e existiu condenação, podendo o conteúdo econômico ser aferido de imediato, os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos de acordo com o valor da condenação.
4. Não há, no caso, qualquer comando que impute ao réu “dupla condenação” ao pagamento de juros, visto que o dispositivo da sentença é claro ao expressar os índices de correção monetária e juros moratórios.
5. Sentença mantida.